Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da compensação dos danos extrapatrimoniais (pedido julgado improcedente).
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (contrato excessivamente oneroso à consumidora), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação. Além disso, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, a presente situação fática não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 2a TR, acórdão 1307744, DJe 17.12.20; 3a TR, acordão 1309166, DJe 21.12.20.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).